Tribunal: CARF
Processo: 11080.901480/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901480/2015-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.914 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. VALIDADE. INDICAÇÃO DE
PROCESSOS
HABILITADOS
A
PROMOVER
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA.
DESNECESSIDADE.
A validade das intimações eletrônicas prescinde (i) do expresso consentimento
do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico e (ii) da
informação ao contribuinte, a ser realizada pela Receita Federal, acerca do
processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
O disposto no § 3o do art. 1o da Portaria SRF no 256/2009, disciplina regra de
caráter transitório ao dispor que a RFB informaria ao sujeito passivo o processo
no qual seria possível a prática de atos (por ele sujeito passivo) de forma
eletrônica em face da implantação do processo eletrônico (e-processo).
Tais normas não conflitam e nem relativizam as disposições relacionadas às
intimações por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria. São regras
próprias de instrução processual visando normatizar a introdução dos processos
administrativos em meio eletrônico.
O sistema de intimações por via eletrônica é apenas um dos meios de intimação
previstos na norma processual, não importando em ordem de preferência por
qualquer um deles, nos termos do art. 23, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, o
que por si só denota sua desvinculação com qualquer norma relacionada à mera
instrução processual, seja em processos físicos ou eletrônicos, que é o objeto de
disciplina dos três primeiros dispositivos da portaria referida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial; votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901480/2015-96
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1302-005.795, de 18 de outubro de 2021, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação a seguinte matéria: “requisitos de validade da intimação eletrônica
– especificamente, quanto a se a Receita Federal é obrigada a comunicar ao contribuinte
(já optante pelo DTE) quando em determinado processo o meio de intimação seja alterado
de ‘físico’ para ‘eletrônico’”.
Reproduzimos, abaixo, a ementa do acórdão recorrido:
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM
DE
PREFERÊNCIA.
CIÊNCIA
POR
DECURSO
DE
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a caixa postal
eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão de que o prazo
para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a
comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação dos atos administrativos previstos para o Processo
Administrativo Fiscal não estão sujeitos a ordem de preferência, nem há que se falar em
obrigatoriedade de intimação por via postal em razão dos meios utilizados nas
intimações exaradas anteriormente nos autos, sendo válida a intimação por meio
eletrônico após a adesão, por parte do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Foram oferecidos ainda embargos de declaração pelo contribuinte, os quais foram
rejeitados.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

No recurso especial, foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas, no
1101-001.077 e 9101-004.088, relativos à alegada divergência interpretativa, assim ementados
na parte relevante:
AC no 1101-001.077
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO FICTA REALIZADA NOS AUTOS.
NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. O fato de que o sujeito passivo estava a receber
intimações neste processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao
sujeito passivo o processo em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a
súbita alteração na forma de proceder no que tange às comunicações é geradora de
insegurança.

AC no 9101-004.088
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
OPÇÃO
PELO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE. A regularidade das
intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo
quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo
DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do processo em que será permitida a
prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de ser considerado
tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias contados do seu
efetivo primeiro acesso à decisão recorrida, sobretudo no caso em que, mesmo após a
adesão ao DTE, a Receita Federal envia a intimação do auto de infração por via postal,
eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte a expectativa válida de que os atos do
processo seriam praticados por esta via e não eletronicamente.
Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso,
em relação a ambos os paradigmas.
Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional apenas em relação ao
mérito do recurso. Basicamente, aduz que a adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
autoriza expressamente o envio de atos oficiais para ciência por esse meio, sem qualquer ordem
de preferência com o meio da intimação física.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Conhecimento
O despacho que deu seguimento ao recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos:
O apelo especial propõe divergência quanto aos requisitos de validade da intimação
eletrônica – especificamente, quanto a se a Receita Federal é obrigada a comunicar
ao contribuinte (já optante pelo DTE) quando em determinado processo o meio de
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

intimação seja alterado de “físico” para “eletrônico”. Indica como paradigmas de
divergência os acórdãos no 1101-001.077 (processo 16561.720036/2011-59 – sessão de
07/04/2014) e no 9101-004.088 (processo 13855.720077/2014-02 – sessão de
09/04/2019). Confira-se:
“Do cabimento do Recurso Especial – Paradigma 1101-001.077
O acórdão 1101-001.077 , proferido nos autos do processo 16561.720036/2011-59,
pela Primeira Câmara da Primeira Turma Ordinária, é claro ao afirmar que o
processo onde o sujeito passivo recebia as intimações por meio físico e passou a
receber pelo meio eletrônico deve ser comunicado, sob pena de nulidade da
mesma, senão vejamos:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO FICTA REALIZADA NOS
AUTOS. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. O fato de que o sujeito
passivo estava a receber intimações neste processo em meio físico
aliado à necessidade de o Fisco informar ao sujeito passivo o processo
em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a súbita
alteração na forma de proceder no que tange às comunicações é geradora
de insegurança.“ (CARF, Acórdão 1101-001.077, Primeira Câmara, j.
07/04/2014)
Por sua vez, o acórdão recorrido afirma ser desnecessária a informação da RFB de
que o processo que era físico passou a ser eletrônico, bem como as suas
respectivas intimações, como se observa no excerto extraído do seu corpo:
(...)
E, as razões do acórdão paradigma vão totalmente ao inverso, como se observa
abaixo:
(...)
Do cabimento do Recurso Especial – Paradigma Resp. 9101.004.088
O acórdão 9101-004.088, proferido pela Primeira Turma da CÂMARA SUPERIOR
DE RECURSOS FISCAIS, nos autos do processo 13.855.720077/2014-02, é claro ao
afirmar que o processo onde o sujeito passivo recebia as intimações por meio
físico e passou a receber pelo meio eletrônico deve ser comunicado, senão
vejamos:
“INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE. A regularidade
das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito
passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo
de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do processo em
que será permitida a prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último
requisito, é de ser considerado tempestivo o recurso apresentado pelo
contribuinte dentro de 30 dias contados do seu efetivo primeiro acesso à decisão
recorrida, sobretudo no caso em que, mesmo após a adesão ao DTE, a Receita
Federal envia a intimação do auto de infração por via postal, eis que em tal
hipótese cria-se no contribuinte a expectativa válida de que os atos do processo
seriam praticados por esta via e não eletronicamente”
Por sua vez, o acórdão recorrido afirma ser desnecessária a informação da RFB de
que o processo que era físico passou a ser eletrônico, bem como as suas
respectivas intimações, como se observa no excerto extraído do seu corpo:
(...)
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

E, as razões do acórdão paradigma vão totalmente ao inverso, como se observa
abaixo:
(...)”
O pedido recursal é pela reforma da decisão recorrida e retorno dos autos à turma a quo
para análise, “eis que os recursos voluntários interpostos são tempestivos”.
Os paradigmas cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno do
CARF, visto que emanam de colegiados distintos do que prolatou a decisão recorrida,
não reformados até a data de interposição do recurso especial e não contrários a Súmula
do CARF ou decisão definitiva vinculante.
O acórdão recorrido pronunciou-se nos seguintes termos:
“DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 25 de maio de 2017 (fls. 1.158), tendo apresentado o seu Recurso
apenas em 08 de agosto de mesmo ano, quando já decorrido o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão pela
qual é intempestivo o referido apelo.
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente defende a tempestividade do
Recurso sob os argumentos de que:
(i) teria havido a omissão da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
lhe informar que o presente processo administrativo passaria a tramitar
por meio eletrônico, conforme determinado no art. 1o, §3o, da Portaria
SRF no 259, de 2006, já que, até então, todos os atos teriam sido
praticados de forma física;
(ii) haveria seletividade por parte da Administração Tributária, na
medida em que os atos referentes às cobranças seriam encaminhadas aos
e-mails cadastrados pela Recorrente, enquanto as informações referentes
à decisão proferida nestes autos não lhe teriam sido comunicadas por e-
mail.
Pois bem. Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação no
Processo Administrativo Fiscal poderá ser realizada por alguns dos seguintes
meios:
[reprodução do dispositivo legal]
Desde o ano de 2005, portanto, o meio eletrônico é uma das formas de ciência dos
atos administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no §3o do
mencionado dispositivo legal que os referidos meios “não estão sujeitos a ordem
de preferência”.
Em relação à ciência por meio eletrônico, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, será considerada realizada:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, conforme certificado no documento de fl. 1.157:
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos
relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 10/05/2017
16:35:29.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Darf
Não tendo sido consultada a mensagem na Caixa Postal, no prazo de 15 (quinze)
dias, a ciência foi considerada realizada por decurso de prazo, nos termos da
alínea a acima transcrita.
Não se observa, portanto, qualquer irregularidade na intimação à Recorrente,
que, tendo deixado de apresentar tempestivamente o seu Recurso pretende
transferir à Administração Tributária a responsabilidade pela sua inércia.
Em primeiro lugar, a disposição contida no art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259, de
2006, no sentido de que “a RFB informará ao sujeito passivo o processo no qual
será permitida a prática de atos de forma eletrônica” não significa que a
Administração Tributária deverá informar tal fato em cada processo
administrativo individualmente a cada contribuinte, o que seria algo,
obviamente, inviável, ante os milhões de contribuintes e milhares de processos
administrativos em tramitação. O que necessitaria ser realizado, como o foi, por
meio de diversos atos administrativos, era a gradual adesão à tramitação
eletrônica com divulgação dos procedimentos pela Administração Tributária.
O fato de, para as comunicações anteriormente enviadas no presente processo, ter
sido utilizado o meio postal não constitui qualquer óbice para que, em qualquer
instante, seja adotado o meio eletrônico, já que, como visto, todos são válidos e
não estão sujeitos a ordem de preferência.
Quanto a segunda argumentação da Recorrente quanto a eventual seletividade da
Receita Federal, por não lhe ter remetido aviso por e-mail, como teria realizado
para o envio de cobrança, trata-se de alegação totalmente improcedente. Na
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) o sujeito passivo já se obriga a
consultar a sua Caixa Postal, já que para ali poderão ser dirigidas as
comunicações da Receita Federal. De outra parte, por meio do cadastramento de
até três números de celulares e de três endereços de e-mail, recebe avisos da
gravação de mensagens em sua Caixa Postal. Não há qualquer distinção, como
alude o contribuinte, entre o teor das referidas mensagens. Havendo o
cadastramento de endereços de e-mails e/ou número de celulares, os avisos são
remetidos por tais meios de comunicação.
(...)
Assim, tendo havido a apresentação do Recurso Voluntário após prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a peça
não pode ser conhecida por ser intempestiva.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.”
No paradigma no 1101-001.077, o entendimento quanto à matéria está no voto vencido
(condutor no ponto). Destaca-se o necessário ao presente exame:
“Da tempestividade do Recurso Voluntário
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

(...)
Articula o contribuinte com a assertiva de que teria sido intimado pessoalmente
em 30 de abril de 2013, com a alegação de que seria nula a ciência ficta havida nos
15 dias após o envio do acórdão a sua caixa postal.
Entendo que o sujeito passivo tem razão, de modo que deve ser tida como nula a
intimação ficta a que se aludiu acima, com o consequente entendimento pela
tempestividade do apelo.
Com efeito, o art. 23 do Decreto n. 70.235/72 estabelece que, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização
e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (sem grifos no original)
Por sua vez, a Portaria SRF n. 259/2006 – que Dispõe sobre a prática de atos e
termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal – estatui que, litteris:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais
pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será
realizado conforme o disposto nesta Portaria.
(...)
§3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito
passivo o processo no qual será permitida a prática de atos de forma
eletrônica. (Renumerado com nova redação pela Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009) (sem grifos no original)
Percebe-se, pois, que a validade das intimações eletrônicas imprescinde (i) do
expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu
endereço eletrônico e (ii) da informação ao contribuinte, a ser realizada pela
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

Receita Federal, acerca do processo em que será permitida a prática de atos de forma
eletrônica.
Esse último requisito veio à baila em Portaria editada pela própria Receita
Federal, sendo que o seu preenchimento revela-se necessário para a higidez do
ato de comunicação eletrônica, de modo que sua ausência implica no cogente
entendimento de é nula a correlata intimação.
Esse raciocínio revela-se ainda mais apropriado num caso como o vertente, em
que as prévias intimações dirigidas ao contribuinte tiveram lugar em meio postal
– ver, por exemplo, o Aviso de Recebimento constante da fl. 156 –, de modo que o
sujeito passivo tinha legítima expectativa de que as demais comunicações
atinentes a este feito também ocorressem pela mesma via.
Ora, o fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações neste processo em
meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao sujeito passivo o processo
em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a súbita alteração na
forma de proceder no que tange às comunicações é geradora de insegurança.
Essa insegurança não pode estar presente quando se está diante de intimação de
ato de órgão julgador a respeito do qual é latente o interesse de recorrer do
contribuinte, mormente diante da disposição inserta no §3o do art. 26 da Lei n.
9.784 – diploma legal que regula os processos administrativos no seio da
Administração Pública Federal –, que prevê que as intimações devem ser feitas de
modo a assegurar a certeza de que o interessado teve ciência do conteúdo do
respectivo ato.
(...)
Assim sendo, pelas razões acima declinadas, entendo nula a intimação eletrônica
(ficta) em apreço (...).”
(grifos e destaques do original)
E do paradigma n o 9101-004.088 se extrai:
“(...) a discussão meritória diz respeito ao alcance dos §§4° e 5° do artigo 23 do
Decreto-Lei 70.235/1972 e à regulamentação conferida pelo art. 1°, §3°, da
Portaria SRF 259/2006 parágrafo este incluído posteriormente, pela Portaria RFB
574/2009. Transcrevo essa legislação (grifamos):
(...)
A Recorrente alega que a validade das intimações por meio eletrônico depende de
prévia autorização expressa do contribuinte ou de prévia comunicação expressa
por parte da Receita Federal, não sendo suficiente a mera opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico DTE.
Sustenta, no caso, que optou pelo DTE em 28 de novembro de 2013, portanto
antes mesmo da lavratura do auto de infração (datado de 8 de janeiro de 2014), e
que mesmo assim recebeu a intimação do auto de infração por via postal em 13
de janeiro de 2014, sendo que nunca anuiu com qualquer intimação eletrônica no
bojo do presente processo administrativo nem foi informada pela Receita Federal
de que se daria a prática de atos eletrônicos no presente processo.
Ao seu turno, o acórdão recorrido entendeu que a autorização para intimação por
meio eletrônico é consequência direta da assinatura do Termo de Opção pelo
DTE, eis que em tal documento o sujeito passivo "autoriza a Administração
Tributária a enviar mensagens de comunicações de atos oficiais para Caixa Postal
eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(eCAC), no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, a qual será considerada
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

domicílio tributário eletrônico", assim como declara estar ciente de que o prazo
para ser considerado intimado é de 15 dias contados da data em que a
comunicação for registrada na Caixa Postal eletrônica, e de que deve observar as
condições e normas estabelecidas para obtenção, utilização e manutenção do
certificado digital válido que possibilite o acesso às mensagens registradas na
Caixa Postal eletrônica.
Todavia, compreendo que, com essa interpretação, o acórdão recorrido fez letra
morta do § 3o do art. 1o da Portaria SRF 259/2006, bem como não considerou que,
nas circunstâncias do caso concreto, a contribuinte tinha uma expectativa legítima
de que não receberia intimações do presente processo por meio eletrônico.
De fato, temos, de um lado, uma lei lacônica a respeito da necessidade de uma
expressa informação, processo a processo, sobre a possibilidade de intimações
por meio eletrônico, e, de outro, uma regulamentação expressa editada pela
Receita Federal sobre o assunto que é literal ao dizer que "a RFB informará ao
sujeito passivo o processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica"
(grifamos).
Ao assim proceder, a Receita Federal permitiu que a contribuinte entendesse que
ela seria informada, em cada processo, no qual seriam realizadas a prática de atos
de forma eletrônica.
Ou seja, considerando as normas editadas sobre o assunto, houve quem
concluísse e aqui se encaixa o entendimento desta Relatora que a validade das
intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo
quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do formulário do
DTE), e (ii) da informação ao contribuinte, realizada pela Receita Federal, acerca
do processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica e aqui já
ressalto que, obviamente, se, a despeito de a Receita Federal não ter realizado tal
informação prévia, o contribuinte se comporta como se tivesse sido informado,
considera-se suprida tal exigência, à luz dos princípios da boa fé e da lealdade
processual.
Observo, por oportuno, que não se trata de exigir "intimação da intimação", como
sugeriu o acórdão recorrido. O que se exigiu foi uma única comunicação a ser
feita ao sujeito passivo, referente àquele processo administrativo específico, e não
referente a todo e qualquer ato a ser praticado no bojo de tal processo.
(...)
Não se nega que o §3o do artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece que os
meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo quais sejam: pessoal,
postal e eletrônico não estão sujeitos a ordem de preferência. Todavia, isso não
significa que a Receita Federal possa alternar entre um e outro
discricionariamente, pois tal comportamento coloca em xeque princípios como o
da segurança jurídica, da lealdade processual e até mesmo da moralidade
administrativa.
De se ressaltar que o §3o do art. 26 da Lei n. 9.784/1999 – diploma legal que
regula os processos administrativos no seio da Administração Pública Federal –
prevê que as intimações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza de que o
interessado teve ciência do conteúdo do respectivo ato.
Assim, mesmo que se admitisse que a adesão ao DTE importa imediata anuência
ao recebimento de intimações por via postal o que, vale ressaltar, não é o
entendimento desta Relatora, conforme acima detalhado fato é que, no caso, se a
própria Receita Federal, mesmo após a adesão ao DTE, enviou a intimação do
auto de infração por via postal, ela criou na contribuinte a expectativa válida de
que os atos do presente processo seriam praticados por via postal e não
eletronicamente.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

O processo administrativo não é uma arena de duelo, mas um local onde Fisco e
contribuinte buscam a correta apuração do fato gerador, com respeito e
cooperação. Aceitar que a Receita Federal possa trocar a forma de intimação do
contribuinte sem que tenha havido qualquer alteração nos contextos jurídico ou
fático subjacentes ou seja, sem qualquer alteração legal, sem específica
comunicação e sem que o contribuinte tenha dado causa a tal alteração é
corroborar com um ambiente de insegurança processual e deslealdade,
premiando o mais esperto no jogo com as regras, em detrimento de quem se
comporta orientado a seu efetivo cumprimento.
(...)
Irretocáveis, neste sentido, as observações feitas pelo o voto condutor do acórdão
1101- 001.077, indicado como paradigma (voto vencido no mérito, mas que foi
vencedor quanto à preliminar de tempestividade naquele caso):
(...)
Assim, compreendo que a decisão recorrida deve ser reformada, admitindo-se o
recurso voluntário da contribuinte, porque tempestivo, com o retorno dos autos à
turma a quo para a análise do mérito, a qual foi prejudicada em razão da decisão
pela intempestividade.”
(grifos e destaques do original)
Observa-se que, tanto aqui como nos casos paradigmáticos, o contribuinte optara pelo
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE antes da intimação eletrônica em discussão. Os
julgados interpretaram o mesmo conjunto normativo – art. 23 do Decreto no 70.235/72
(com redação dada pela Lei no 11.196/2005) e art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259/2006.
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio proposto. Diante de situações fáticas
semelhantes no relevante, e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
De um lado, o acórdão recorrido entende: que “a disposição contida no art. 1o, §3o, da
Portaria SRF no 259, de 2006, no sentido de que ‘a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica’ não significa
que a Administração Tributária deverá informar tal fato em cada processo
administrativo individualmente a cada contribuinte”; que “O fato de, para as
comunicações anteriormente enviadas no presente processo, ter sido utilizado o meio
postal não constitui qualquer óbice para que, em qualquer instante, seja adotado o
meio eletrônico, já que, como visto, todos são válidos e não estão sujeitos a ordem de
preferência”; e que “Na adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) o sujeito
passivo já se obriga a consultar a sua Caixa Postal” (grifou-se).
De modo oposto, os paradigmas erigem, como um dos requisitos de validade da
intimação eletrônica, a prévia comunicação da Receita Federal ao contribuinte (já
optante pelo DTE) de que os atos processuais passariam a ser realizados pelo meio
eletrônico. E pronunciam que a falta de tal requisito já acarreta a nulidade da intimação
eletrônica.
No paradigma no 1101-001.077, lê-se: “a validade das intimações eletrônicas
imprescinde (i) do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação
do seu endereço eletrônico e (ii) da informação ao contribuinte, a ser realizada pela
Receita Federal, acerca do processo em que será permitida a prática de atos de forma
eletrônica. Esse último requisito veio à baila em Portaria editada pela própria Receita
Federal, sendo que o seu preenchimento revela-se necessário para a higidez do ato de
comunicação eletrônica, de modo que sua ausência implica no cogente entendimento de
é nula a correlata intimação” (grifou-se).
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

No paradigma no 9101-004.088, lê-se: “o acórdão recorrido entendeu que a
autorização para intimação por meio eletrônico é consequência direta da assinatura do
Termo de Opção pelo DTE (...) com essa interpretação, o acórdão recorrido fez letra
morta do § 3o do art. 1o da Portaria SRF 259/2006 (...) regulamentação expressa
editada pela Receita Federal sobre o assunto que é literal ao dizer que ‘a RFB
informará ao sujeito passivo o processo no qual será permitida a prática de atos de
forma eletrônica’ (...). Ao assim proceder, a Receita Federal permitiu que a
contribuinte entendesse que ela seria informada, em cada processo, no qual seriam
realizadas a prática de atos de forma eletrônica”; “a validade das intimações
eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à
implementação do seu endereço eletrônico (constante do formulário do DTE), e (ii) da
informação ao contribuinte, realizada pela Receita Federal, acerca do processo em que
será permitida a prática de atos de forma eletrônica” (grifou-se).
Portanto, demonstrada divergência entre Turmas que justifica o reexame da matéria em
via especial.
Concordo com os fundamentos do despacho. A dissidência de interpretação diz
respeito ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 (com redação dada pela Lei no 11.196/2005), mas
fundamentalmente em cotejo com art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259/2006.
Se, por um lado, o inciso III, art. 23 do Decreto no 70.235/72 estabelece o meio
eletrônico como forma de intimação e o §3o dispõe a ausência de preferência entre esse meio e os
físicos (pessoal e por via postal), por outro lado, o art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259/2006,
fixava, na época dos fatos, que a Receita Federal “informará ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica”.
Ademais, esses dispositivos são interpretados à luz de um quadro fático similar,
no recorrido e nos paradigmas, qual seja, o de que os processos se iniciaram de forma física com
intimações promovidas inicialmente por meio não eletrônico.
O contribuinte chega a tecer considerações específicas ao presente feito, no caso,
à particularidade de ter sido alertado, por e-mail previamente cadastrado, sobre cobranças neste
processo e noutro que aponta, mas não para a ciência de decisão, o que corresponderia a uma
seletividade não razoável por parte da Fazenda Pública.
Pois bem, se essa circunstância fosse determinante para se fixar a intepretação da
legislação apontada, o recurso do contribuinte não poderia ser conhecido, pois o quadro fático,
em relação aos dos paradigmas, passaria a possuir dessemelhança.
Todavia, o recorrido possui todos os elementos fáticos relevantes que orientaram
as decisões proferidas nos paradigmas, as quais são aptas a reformar o acórdão de piso, razão
pela qual, dentro dessa moldura, conheço do recurso.
Mérito
O direito de defesa está localizado em nossa Constituição no art. 5o, mas apenas
no seu inciso LV, com a seguinte redação:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

Antes dele, foram consignados muitos outros direitos, com o direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e até à propriedade, que constam do próprio caput, sem falar
daqueles citados nos incisos que precedem o LV, como o direito de resposta (inciso V), o direito
à intimidade e à honra (inciso X), o direito de autor (inciso XXVII), o direito à herança (inciso
XXX) e o direito à informação (inciso XXXIII), dentre outros.
Assim, a posição posterior do direito à ampla defesa poderia ser considerada algo
menos importante. Afinal, a própria estrutura dos diplomas normativos – constituições, inclusive
– apontam, pela localização dos seus dispositivos, o que se considera mais relevante
juridicamente. Não por acaso, na nossa Constituição Cidadã de 1988, as disposições acerca dos
direitos passaram a se localizar antes daquelas destinadas a dispor sobre a estrutura do Estado,
numa clara reversão da hierarquia prevista na Constituição anterior.
Nada obstante, quais direitos podem ser efetivamente assegurados sem o direito
de defesa? Nem o direito à vida.
Assim, o direito à ampla defesa é um “direito-garantia” em relação a todos os
demais direitos e recebe, por isso, maior densidade normativa.
Nessa toada, por exemplo, se, em caso de dúvida da legislação tributária, multas
devem ser afastadas; com maiores razões, as disposições normativas que dizem respeito à ampla
defesa devem sempre ser interpretadas a favor dos administrados; nunca o contrário. Diante de
duas interpretações possíveis, do ponto de vista gramatical, sempre deve ser adotada aquela que
prestigia o direito de defesa; e a forma de intimação de acusados, a qual define o termo inicial da
contagem de prazos para a defesa, é regra atinente ao direito de que estamos a tratar.
Pois bem, essas considerações são pilares para a nossa posição acerca da questão
aqui posta.
O Decreto no 70.235/1972 autoriza a intimação eletrônica e afasta qualquer
necessidade de qualquer intimação por meio físico, como a pessoal e a postal. Nada obstante, era
a Portaria SRF no 259/2006, que disciplinava a forma desse meio de intimação e o §3o, art. 1o,
assim estabelecia:
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
O acórdão recorrido entendeu que o dispositivo não obrigaria a Receita Federal a
promover a informação em cada processo administrativo individualmente considerado, pois seria
algo “obviamente” inviável. E conclui, quanto a essa parte:
O que necessitaria ser realizado, como o foi, por meio de diversos atos administrativos,
era a gradual adesão à tramitação eletrônica com divulgação dos procedimentos pela
Administração Tributária.
Pois bem, para mim, o óbvio é o oposto. Informar que, num processo específico,
os atos poderão ser praticados pelo meio eletrônico, não passa também de um ato administrativo
e dos mais singelos.
A quantidade de processos administrativos, por maior que seja, não torna um ato
dessa natureza como uma prática administrativa inviável ou cuja dificuldade de ser praticada
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

possa ser considerada um vetor hermenêutico relevante para a interpretação do já citado §3o, art.
1o, Portaria SRF no 259/2006.
Na verdade, seria necessário, em razão da estrutura gramatical do dispositivo, um
grande esforço argumentativo para sustentar que o referido dispositivo não impõe o dever da
Receita Federal de informar (destaque-se o exato vocábulo que consta da regra: “informará”) “o
processo”.
O texto, por si só, não legitima a interpretação promovida pelo recorrido, pois,
para tal, seria necessário que o dispositivo se referisse a “tipo de processos”, “classe de
processos”, “categoria de processo” ou qualquer outra expressão similar, e não ao substantivo
singular “processo” precedido pelo artigo definido “o”.
Como assentados previamente, se houvesse dúvida entre as duas intepretações, a
densidade normativa do direito à ampla defesa seria vetor decisivo de seleção daquela que desse
maior amplitude à garantia processual. Todavia, essa seleção nem sequer é necessária, pois a
própria interpretação gramatical determina o significado normativo a favor da pretensão do
contribuinte.
A situação dos presentes autos milita ainda mais a favor do sujeito passivo, uma
vez que os atos anteriores haviam sido praticados por meio físico, mediante intimações postais.
Ademais, sua adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) não afasta o dever da Receita
Federal de promover a informação. Apenas, possibilita que use esse meio, caso informe ao
contribuinte, especificamente, os processos submetidos a esse tipo de trâmite.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento com o fito de considerar tempestivo o recurso voluntário e devolver o
feito à instância de piso para que enfrente as razões de defesa constantes daquela peça.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Em quem pese o bem fundamentado voto do d. relator, como de praxe, a maioria
qualificada do colegiado houve por bem negar provimento ao recurso especial pelas razões que
passo a expor.
Preliminarmente, impõe-se afastar a alegação trazida em sustentação oral pela
recorrente, no sentido de que trata-se de questão de ordem pública em face de se tratar de
questão de subvenção para investimentos que já estaria reconhecida legalmente e em outros
processos da contribuinte.
Com efeito, tal alegação sequer consta do recurso especial interposto, sendo certo
que a jurisprudência dessa turma é no sentido de que mesmo questões de ordem pública quando
suscitadas em recurso especial não prescindem de prequestionamento e da demonstração da
divergência com indicação de paradigmas tratando especificamente do tema, conforme se colhe
da ementa do Acórdão no 9101-003.439, de 07/02/2018, RElador André Mendes Moura:
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DO
CONTRIBUINTE.

REQUISITO

PARA

ADMISSIBILIDADE.

NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas
peças processuais. Requisito de admissibilidade previsto no Regimento Interno do
CARF, tanto no vigente (Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 67,
§ 5o) quanto no anterior (Portaria no 256, de 22/06/2009, Anexo II, art. 67, § 3o).
Precedentes no STJ no sentido de que o prequestionamento é necessário inclusive no
caso de matéria de ordem pública (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.553.221 - SP, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
932.947 - SP e RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 938.531 - SP).
Recurso não conhecido.
No tocante ao mérito da matéria conhecida, o colegiado adotou entendimento
deste conselheiro apresentado no processo administrativo no 10882.002471/2009-74, por meio de
declaração de voto registrada no Acórdão no 9101-006.132, de 06/06/2022, por meio do qual, na
oportunidade, o colegiado não conheceu do recurso especial da contribuinte em face do exame
de situação similar à discutida neste processo, verbis:
[...]
Examinando a questão da tempestividade, discutida desde o exame de admissibilidade
do recurso especial interposto, peço vênia para divergir do d. relator, pois entendo que
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

há um equívoco na sua intepretação da norma regulamentadora da prática de atos de
forma eletrônica feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Penso que há que se distinguir as disposições da Portaria SRF no 259/2006, alterada pela
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009, na parte que trata especificamente da
prática de atos e termos processuais de forma eletrônica (art. 1o a 3o), das disposições
atinentes às intimações por meio eletrônico a serem efetuadas pela administração
tributária no domicílio tributário do sujeito passivo, assim considerado “a Caixa Postal
a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o
sujeito passivo expressamente o autorize”.
Com efeito, os art. 4o a 6o da referida Portaria no 259/2006, com a redação dada pela
Portaria RFB no574/2009, ao tratar das intimações por meio eletrônico dispunha, verbis:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela SRF mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à SRF de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o
prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à SRF, o
aplicativo por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a
intimação a que se refere o § 3o, bem assim possibilitará sua impressão.
Art. 5o Na hipótese de intimação por meio de edital eletrônico, este será
publicado no endereço da administração tributária na Internet.
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data:
I - registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo, no caso do inciso I do art. 4o;
II - registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo,
no caso do inciso II do art. 4o; ou
III - de publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Nota-se, de pronto, que os dispositivos transcritos disciplinam não apenas a intimação
eletrônica enviada à Caixa Postal do sujeito passivo, a ele atribuída pela administração
tributária e disponibilizada no e-CAC (inc. I do art. 4o), como também àquelas efetuadas
por registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (inc. II do
art. 4o) e àquelas realizadas por meio de edital eletrônico (art. 5o), os quais independem
de qualquer adesão do sujeito passivo ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

São, portanto, normas próprias de intimação do sujeito passivo, por via eletrônica, com
vistas a disciplinar estas novas formas de intimação que fora introduzida pela Lei
no11.196/2005, mediante alteração do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alíneaa; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das
decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente
à formalização do acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados
pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do
Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues,
mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de
intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria na forma do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de
2007) (Vigência)
Como se depreende do texto normativo nesta parte, em consonância com os dispositivos
legais introduzidos, o mesmo regulamenta o procedimento quanto às intimações
eletrônicas a serem efetuadas aos sujeitos passivo por tal meio em caráter geral, ou seja,
tais normas são aplicáveis independente da natureza dos processos administrativos em
curso, se natos digitais, se digitalizados ou se ainda em papel, posto que as intimações
podem ser feitas diretamente na caixa postal eletrônica do contribuinte ou, nos demais
casos, por meio de edital eletrônico ou por meio do registro em meio magnético
utilizado pelo contribuinte no cumprimento de suas obrigações acessórias.
Por outro lado, os artigos 1o a 3o disciplinam a prática e a juntada de atos e termos
processuais de forma eletrônica pela Secretariada Receita Federal ou pelo sujeito
passivo e sua integração aos processos eletrônicos, verbis:
"Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais
pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será
realizado conforme o disposto nesta Portaria.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo).
§ 2o Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos digitais
com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para
todos os efeitos legais.
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica." (NR)
"Art. 2o A impugnação, o recurso e os demais atos e termos processuais
produzidos eletronicamente deverão ser assinados mediante utilização de
certificado digital emitido no âmbito da Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil) e serão enviados à RFB por meio do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), disponível na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov. br.
§ 1o A comprovação do envio dos documentos dar-se-á de forma eletrônica,
mediante recibo . .................................................................................................
§ 3o A utilização de meio eletrônico desobrigará o sujeito passivo de protocolar
os documentos em papel na RFB.
§ 4o Os meios de prova que não puderem ser apresentados em forma eletrônica
serão
protocolados
em
unidade
da
RFB.
......................................................................................." (NR)
Art. 3o A impugnação, o recurso e os documentos que os instruem serão
protocolados de forma eletrônica, considerando-se como data de protocolo a
data e hora de recebimento dos dados pelo e-CAC.
§ 1o O recebimento pelo e-CAC será efetuado das 8 às 20 horas, horário de
Brasília.
§ 2o Para efeito do disposto no caput e no § 1o, o horário estará sincronizado em
conformidade com o disposto na Resolução no 16, de 10 de junho de 2002, do
Comitê Gestor da ICP-Brasil.
§ 3o A tempestividade da impugnação ou do recurso será aferida pela data e hora
referida no caput.
Nesse sentido, o disposto no § 3o do art. 1o da referida portaria, disciplina regra de
caráter evidentemente transitório ao dispor que a RFB informaria ao sujeito passivo o
processo no qual seria possível a prática de atos (por ele sujeito passivo) de forma
eletrônica.
Isto porque, ao tempo da edição da norma (ano de 2006) era embrionária a implantação
do processo eletrônico (e-processo) exigindo-se um período de transição para a
transformação dos processos formalizados em papel em processos eletrônicos, por meio
de sua digitalização. Ou seja, nem todos os processos já formalizados poderiam permitir
a prática de atos pelo sujeito passivo (respostas a intimações, apresentação de
impugnações e recursos, etc).
Tais normas não conflitam e nem relativizam as disposições relacionadas às intimações
por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria. São regras próprias de instrução
processual visando normatizar a introdução dos processos administrativos em meio
eletrônico.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.901480/2015-96

Me parece impensável e despropositado que a Secretaria da Receita Federal tivesse que
enviar, previamente, a cada um dos contribuintes que optasse pelo Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE uma notificação de quais processos estariam habilitados a receber
intimações por meio eletrônico como condição para a sua validade, contrariando toda a
lógica de eficiência e agilidade visadas com a implantação desta forma de comunicação
eletrônica com o sujeito passivo.
Por fim, vale observar que o sistema de intimações por via eletrônica é apenas um dos
meios de intimação previstos na norma processual, não importando em ordem de
preferência por qualquer um deles, nos termos do art. 23, § 3o, do Decreto no
70.235/1972, o que por si só denota sua desvinculação com qualquer norma relacionada
à mera instrução processual, seja em processos físicos ou eletrônicos, que é o objeto de
disciplina dos três primeiros dispositivos da portaria referida.
Ante ao exposto e considerando que o recurso especial foi apresentado após transcorrido
o prazo regimental de 15 dias da regular ciência da decisão recorrida, encaminho meu
voto no sentido de não conhecer do recurso da contribuinte.
[...]
Com base nos fundamentos acima exposto, que se amoldam perfeitamente ao caso
em tela, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1401
DF CARF MF
Original